Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. CRIMES DE FURTO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Conforme jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores, para que a conduta seja considerada atípica, incidindo o princípio da insignificância, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A prática de furto durante o dia, perante o público, sem qualquer receio de ser interceptado enquanto agia e, logo após, o cometimento de outro delito patrimonial, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
4. Circunstâncias atenuantes são particularidades de caráter objetivo ou subjetivo, que podem ser utilizadas pelo Magistrado para expressar uma menor culpabilidade do réu, sem, no entanto, possuir qualquer relação formal com a tipicidade do delito. Ocorre que, por não possuir qualquer relação formal com a tipicidade do crime, a diminuição da pena, decorrente da existência de determinado número de circunstâncias atenuantes, deve permanecer limitada à quantidade mínima e máxima, em abstrato, prevista pela norma jurídica. Foge, portanto, da regra das causas de aumento e de diminuição de pena, que, por sua própria natureza, isto é, por integrarem a estrutura típica do delito, admitem o entendimento contrário, ultrapassando os limites (abstratos) dados pelo Legislador.

5. Apelações conhecidas e não providas.